Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO. DUPLICIDADE. MA- FÉ NAO COMPROVADA.
1. Não há se falar em inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da ação, quando, do mero folhear dos autos é possível constatar ter sido juntado documento que demonstra o recebimento, em duplicidade, dos valores reclamados.
2. E a mera previsão em lei (art. 112 da Lei Complementar Distrital 840/2011) sobre a impossibilidade de receber em duplicidade a verba alimentar não tem o condão de caracterizar a má-fé da servidora.Diante da ausência de prova robusta da má-fé do servidor, deve ser presumida sua boa-fé.
3. Não é demais frisar que a tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1769209/AL e 1769306/AL (Tema 1.009), acerca da necessidade de comprovação da boa-fé pelo próprio servidor, não se aplica à presente hipótese, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 11/10/2019, em momento posterior à publicação do acórdão paradigma (19/05/2021).
4. Recurso conhecido e provido.